Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002964-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ADELMO CESAR DOS SANTOS - CPF: 171.681.121-04 (RECORRIDO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO No: 1002964-26.2024.8.11.0001

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ADELMO CÉSAR DOS SANTOS.

Data de Julgamento: 12 a 15/08/2024.

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – OFENSA AO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.080,00, a título de dano material, sendo
improcedente
o pedido quanto aos danos morais (id. 224603158).

2.

O reclamado
alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado, tendo em vista a causa ser complexa e necessitar da realização de prova pericial. No mérito, argumenta que não restou comprovado o fato constitutivo do direito do reclamante, bem como cerceamento de defesa e, ainda, de forma dissociada da sentença, aduz a não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva, bem como exigibilidade de realização prova diabólica (prova negativa). Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença e extinção do feito pela incompetência absoluta do Juízo.

3.

Inicialmente, a
matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

4.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

5.

Pois bem, da simples leitura das razões recursais apresentadas pelo reclamado (id. 224603161, págs. 10 e 13), vê-se que estas foram apresentadas de forma
dissociada
da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Vejamos:

“(...) Outrossim, inexiste possibilidade de produção de prova pericial pela parte recorrida, uma vez que
houve a troca dos objetos “defeituosos” antes do ajuizamento da ação
.

Isto é, a parte recorrida impossibilitou a concessionária do serviço de energia elétrica de produzir prova,
à medida que unilateralmente procedeu com a compra de novos produtos, de sua preferência, sem sequer demonstrar a prévia existência de tais bens ou ainda qualquer laudo que demonstre que efetivamente houve a perda
.

Os tribunais pátrios
, ao julgar ações, com essas mesmas características, mutatis mutandi,
têm julgado improcedentes as demandas quando as partes procedem ao conserto do equipamento elétrico antes de este ser periciado pela concessionária de energia elétrica, por impossibilitar qualquer chance de defesa
, (...)”
(grifei).

6.

Desse modo,
por fugir da realidade processual em suas razões recursais, a recorrente não atacou a decisão de primeiro grau como deveria
. Assim,
o princípio da dialeticidade não foi observado
, deixando o reclamado de apresentar argumentos suficientes que confrontassem de forma adequada os fundamentos da sentença.

7.

O mencionado princípio estabelece que
cabe à parte recorrente apresentar seus argumentos de forma clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos discutidos no processo original
. Isso
pressupõe que a recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão contestada e com as questões efetivamente discutidas no processo, oferecendo uma argumentação que se relacione diretamente com os aspectos já tratados nos autos
.
O que não ocorreu no caso em tela
.

8.

Dessa forma,
o recurso interposto não merece sequer ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
,
fugindo, inclusive, a realidade processual, conforme anteriormente observado
.

9.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor que:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

10.

No mesmo sentido é o que dispõe o art. 1.010:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

11.

De forma semelhante é o teor do art. 1.021, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

12.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), a ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

13.

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

14.

Ante ao exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024